Tribunal: TJES
Processo: 5001553-67.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001553-67.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM HONORÁRIOS FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta contra sentença proferida em execução fiscal que, após a conversão de depósito em renda, julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC c/c art. 156, VI, do CTN, sem fixar honorários advocatícios em favor do ente público exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios em favor do exequente na execução fiscal, mesmo quando já arbitrados — ou não — honorários nos embargos à execução fiscal conexos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de fixação de honorários nos embargos à execução impede a compensação ou absorção dessa verba na execução fiscal, não havendo que se falar em
bis in idem
.
4.
Os honorários advocatícios podem ser fixados separadamente na execução fiscal e em ações conexas, como embargos à execução, desde que respeitado o teto previsto no art. 85, §3º, do CPC.
5.
A jurisprudência do STJ admite a cumulação de honorários em ações autônomas relativas à mesma relação jurídica, reconhecendo sua autonomia relativa, conforme os precedentes citados.
6.
O valor a ser considerado para fins de arbitramento dos honorários deve ser o efetivamente recuperado com a conversão do depósito em renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
É cabível a fixação de honorários advocatícios em execução fiscal mesmo quando inexistentes nos embargos à execução, por se tratarem de demandas autônomas.
9.
A cumulação de honorários entre a execução e os embargos é admitida, desde que respeitado o limite de 20% (vinte por cento) previsto no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.
10.
Os honorários devem incidir sobre o valor efetivamente recuperado mediante a conversão do depósito em renda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentenca, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 16921697, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, converteu o depósito em renda e resolveu o mérito na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade dos recursos de apelação, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nesta hipótese, constata-se que nos embargos à execução fiscal de nº 5001846-03.2017.8.08.0024 não foram arbitrados honorários advocatícios, visto que o v. acórdão proferido pela colenda Terceira Câmara Cível no dia 11 de fevereiro de 2022
1
foi omisso em relação à redistribuição do ônus sucumbencial.

Impende destacar que, na fase de cumprimento de sentença daqueles autos, este relator consignou que “
diante da omissão do v. acórdão quanto ao redimensionamento do ônus sucumbencial e em relação ao arbitramento dos honorários advocatícios devidos pelas partes, não é cabível instaurar a fase executiva para cobrar a verba honorária estabelecida na sentença que foi consideravelmente reformada, mas sim buscar essa rubrica em ação própria, nos ditames do art. 85, §18, do CPC.
” (evento 12588940).

No plenário virtual de 24 de fevereiro de 2025 a 28 de fevereiro de 2025, o referido entendimento foi acompanhado na íntegra pela colenda Terceira Câmara Cível, já que nos casos de omissão quanto ao arbitramento de verba honorária, após o trânsito em julgado, os honorários advocatícios apenas podem ser pleiteados em ação autônoma.

Nesse contexto, não há que se falar que na inviabilidade de estipulação de condenação em honorários advocatícios nesta execução fiscal, já que não será alcançado o teto de 20% (vinte por cento) do art. 85, §3º, inciso I, do CPC, mormente quando sopesado não subsiste verba honorária arbitrada nos embargos à execução fiscal.

Ademais, os fatos geradores são distintos, porquanto um decorre do esforço para cobrar o crédito (execução) e o outro advém da defesa do crédito contra o ataque do devedor (embargos), de modo que não há que se falar em
bis in idem
.

Assim, a interpretação dada pelo juízo de origem, de que a verba dos embargos "remunera suficientemente" o trabalho na execução, ignora a autonomia relativa reconhecida tanto pelo Superior Tribunal de Justiça quanto por esta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÕES CONEXAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. CABIMENTO. RAZÕES DE DECIDIR: NOS TERMOS DA PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
É POSSÍVEL A CUMULAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA FIXADA EM EXECUÇÃO FISCAL E EM AÇÕES CONEXAS, COMO EMBARGOS À EXECUÇÃO
E AÇÕES ANULATÓRIAS, RESPEITADOS OS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO CPC (ART. 85, §§ 2º E 3º). DISPOSITIVO: RESP PROVIDO. (REsp n. 2.185.680/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Súmula nº 392, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cristaliza o entendimento jurisprudencial segundo o qual a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas. 3.
O C. Superior Tribunal de Justiça entende que Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
(STJ, RESP n. 1.520.710/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, j. 18/12/2018, DJe 02/04/2019, Tema Repetitivo n. 587).4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0016792-95.2019.8.08.0347; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Aldary Nunes Junior; Publ. 27/08/2024)

Atento ao dever do art. 927, inciso III, do CPC e ao tema 1.076 dos recursos especiais repetitivos, considero que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor efetivamente recuperado (convertido em renda), incidindo o percentual mínimo da faixa estabelecida no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC, dada a natureza da causa e o trabalho realizado pelos procuradores municipais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
para
REFORMAR EM PARTE
a sentença, no sentido de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo ente público, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sem condenação das partes ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC, visto que tal verba somente é devida nos casos de inadmissibilidade ou desprovimento do apelo STJ. (Corte Especial. REsp 1.864.633-RS, REsp 1.865.223-SC e REsp 1.865.553-PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, julgados em 9/11/2023; Recurso Repetitivo – Tema 1059).

É como voto.

1
TJES; Classe: Apelação 5001846-03.2017.8.08.0024; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador Substituto LUIZ GUILHERME RISSO; Sessão de Julgamento: 11/02/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.